Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706466-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de obrigação de fazer, com pedido liminar de tutela de urgência, impetrado por JOSÉ LUIZ FERREIRA em desfavor de FUNDAÇÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da negativa de cobertura do tratamento de neoplasia maligna de próstata que lhe acometera (ID 37818878). A tutela de urgência e o pedido de gratuidade de justiça foram deferidos (ID 37818888). Por meio da sentença, o magistrado julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar à ré que fornecesse à parte autora, enquanto perdurasse a indicação médica (por prazo indeterminado) o medicamento LYWARZA (OLAPARIBE) 300mg, sob a seguinte posologia: 2 comprimidos de 150mg, duas vezes por dia, nos termos da prescrição médica anexa, em caráter de urgência, sob pena de multa. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação pessoal, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento ou adoção de medidas práticas equivalentes (ID 37819219). A parte ré interpôs recurso de apelação. Aduziu que o autor veio a falecer na data 18/06/2022, conforme cópia da certidão de óbito em anexo (ID 37819223), devendo, o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do CPC. Narrou que, caso não seja acolhida a preliminar de extinção, que esta Turma acolha o entendimento recente do STJ acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS (ID 37819222). Nas contrarrazões, a Defensoria Pública reconhece o falecimento do autor. Alega a necessidade da manutenção dos efeitos da sentença acerca dos honorários de sucumbência (ID 37819229) É o relatório. Decido. O falecimento do autor conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. Quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença, a teoria da causalidade determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. É exatamente o caso dos autos. Dessa forma, os honorários de sucumbência fixados na sentença devem ser mantidos. Nesses termos, julgo extinto o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX e § 3o, do CPC. Deixo de majorar os honorários com fundamento no artigo 85, §11 do CPC, porquanto não houve julgamento em grau recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador